Tribunal: TJDFT
Processo: 0749777-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). CONEXÃO E PREVENÇÃO. PROCESSO ANTERIOR JÁ JULGADO. SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em face do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em virtude de declínio de competência fundado em suposta prevenção decorrente de provas colhidas em ação penal anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito de provas em processo anterior gera prevenção para novas investigações contra terceiros por crimes autônomos; e (ii) se é possível a reunião de processos por conexão quando a ação penal que originou a prova já foi julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O encontro fortuito de provas não induz conexão quando se trata de linhas investigativas autônomas e núcleos criminosos distintos, não tornando o juízo que processou a causa anterior prevento para todos os desdobramentos contra terceiros.
4. Nos termos da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado.
5. No caso concreto, a ação penal que tramitou perante o juízo suscitante já possui sentença condenatória proferida e confirmada em segunda instância, o que impede a reunião dos feitos e afasta a prevenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal).
Tese de julgamento: "1. O encontro fortuito de provas (serendipidade) em investigação relativa a crimes autônomos e núcleos criminosos distintos não induz, por si só, a prevenção do juízo que autorizou a medida originária. 2. A existência de julgamento definitivo ou sentença proferida em um dos processos constitui óbice à reunião de feitos por conexão, conforme a Súmula 235 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Súmula 235 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TJDFT, Acórdão 1977964, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 12.03.2025.